Tribunal: TJPA
Processo: 0838565-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838565-76.2018.8.14.0301

APELANTE: COMERCIAL GAMA LOPES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA GERAL. LEI ESTADUAL SUPERVENIENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF (TEMA 745). INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a agravo interno, para modular os efeitos da decisão que reconheceu o direito da impetrante à aplicação da alíquota geral do ICMS incidente sobre energia elétrica, limitando-a até a vigência da Lei Estadual nº 9.755/2022.

2.

A embargante sustenta a existência de erro material, ao argumento de que a aplicação da alíquota geral de 19% afrontaria a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 714.139/SC (Tema 745).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissão, obscuridade ou contradição ao considerar a incidência da alíquota geral de 19% do ICMS, prevista em legislação estadual superveniente, à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 745.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à seletividade do ICMS sobre energia elétrica e à incidência da Lei Estadual nº 9.755/2022, inexistindo adoção de premissa fática equivocada.
5. A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 745 não impede a incidência de legislação estadual válida e superveniente, desde que observados os parâmetros constitucionais, não havendo incompatibilidade entre o precedente vinculante e a solução adotada.
6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa sob o rótulo de erro material, o que é inviável na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
2. A modulação de efeitos do Tema 745 do STF não obsta a aplicação de legislação estadual superveniente válida que redefina a alíquota geral do ICMS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, III; CPC, arts. 1.022 e 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 714.139/SC (Tema 745); TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
COMERCIAL GAMA LOPES LTDA
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº
29123916
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
COMERCIAL GAMA LOPES LTDA
em face de ato ilegal proferido pelo
COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda,
a empresa
impetrou o procedimento mandamental objetivando o reconhecimento do seu direito de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre o consumo de energia elétrica à alíquota geral de 17% (dezessete por cento), e não à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 5.530/1989 e pelo Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA).

Assim, fundamentou sua pretensão na violação ao princípio constitucional da seletividade em função da essencialidade do produto, previsto no art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal e requereu a declaração do direito à compensação dos valores recolhidos a maior nos últimos 5 (cinco) anos.

Em apreciação do mérito, o
Juízo de origem
proferiu sentença na qual
denegou a segurança pleiteada
, em razão do contexto de pandemia e às jurisprudência majoritária ter o entendimento da manutenção da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) na cobrança do ICMS no fornecimento de energia elétrica.

Irresignada, a
Empresa
interpôs recurso de
apelação
contra a sentença proferida para reformá-la pelo fundamento do Julgado RE 714.13/SC, por sua vez gerou o tema 745, o qual tem eficácia vinculante para que fosse garantido a minoração da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) a partir da aplicabilidade da seletividade com base na essencialidade e nas características intrínsecas dos bens ou serviços, bem como requereu a compensação do débito.

Em apreciação do apelo, a Relatora proferiu
Decisão Monocrática
na qual deu provimento ao recurso, em razão da pertinência do referido precedente de Repercussão Geral do STF.

Posteriormente, ambas as partes opuseram
Embargos de Declaração
para sanar omissões e erros materiais (IDs 18193380 e 18304634), sendo o do Estado rejeitado e o da empresa acolhido para sanar erro material (ID 20453176).

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs
Agravo Interno
para aduzir em suas razões recursais que é imperativo considerar a promulgação da Lei Estadual nº 9.755/2022 na qual alterou a alíquota modal do ICMS no Estado do Pará, elevando-a para 19% (dezenove por cento). Dessa forma, a medida teria sido uma resposta do Poder Legislativo ao impacto da decisão do STF, visando manter o equilíbrio da arrecadação estadual.

Argumentou que a necessidade da decisão agravada deve se ajustar para refletir a nova realidade legislativa. Logo, a condenação à restituição e a aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento) devem ser limitadas ao período anterior à vigência da Lei Estadual nº 9.755/2022. A partir de então, a tributação passaria a seguir a nova alíquota geral de 19% (dezenove por cento).

Aduziu, ainda, que eventual provimento deste recurso, ainda que parcial, resultaria em decaimento de parte do pedido inicial da empresa agravada. Tal circunstância caracterizaria a sucumbência recíproca, impondo-se a repartição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

Diante do exposto, o Estado do Pará requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão monocrática, ajustando a alíquota do ICMS sobre energia elétrica para 19% a partir da vigência da Lei Estadual nº 9.755/2022 e reconhecendo a sucumbência recíproca.

Após intimada, a
empresa
apresentou
contrarrazões
ao recurso para explicar que apesar da modulação dos efeitos da decisão, a Suprema Corte resguardou o direito dos contribuintes que ingressaram com ações judiciais até 5 de fevereiro de 2021, como é o caso dos autos, explica que para estas ações, a decisão garante a aplicação da alíquota geral vigente à época da impetração, afastando qualquer majoração posterior até 2024. Portanto, a tentativa do Estado de aplicar retroativamente a alíquota de 19% viola diretamente a autoridade da decisão do STF e o instituto da coisa julgada, que deve ser preservado nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Adicionalmente, explicou que a alegação de "fato novo" referente à Lei Estadual nº 9.755/2022 é manifestamente intempestiva e evidencia a ocorrência de preclusão consumativa. O Estado do Pará teve múltiplas oportunidades para apresentar tal argumento em manifestações processuais anteriores, incluindo recursos de apelação e embargos de declaração. No entanto, manteve-se inerte, vindo a suscitar a matéria apenas em sede de Agravo Interno, o que demonstra um comportamento processual contraditório e contrário à boa-fé.

Outrossim, sustentou que a interposição do Agravo Interno, baseado em teses já superadas pela modulação de efeitos do STF e pela preclusão, revela um caráter manifestamente protelatório. Tal conduta se enquadra na definição de litigância de má-fé, conforme o art. 80, VII, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, a empresa requereu o total desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção integral da decisão recorrida e a condenação do Estado do Pará ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo concedido parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente realizar a modulação dos efeitos para que a aplicação da alíquota geral de 17% (dezessete por cento) referente ao ICMS incidente no consumo de energia elétrica da impetrante e em todas suas contas contratos vigore até o momento que passou a ser aplicável a alíquota modal de 19% (dezenove por cento) – noventa dias da publicação - ocorrida em 16.12.2022 - da Lei Estadual n. 9.755/2022, com base na fundamentação lançada ao norte.

Face a essa, a
Comercial Gama Lopes Ltda
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de erro material, ao argumento de que o colegiado teria adotado premissa equivocada ao considerar a alíquota geral de 19%, prevista na Lei Estadual nº 9.755/2022, em afronta à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 714.139/SC (Tema 745).

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, visto meramente protelatório e pretendem discutir o mérito da demanda.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante alega a existência de erro material, ao argumento de que o colegiado teria adotado premissa equivocada ao considerar a alíquota geral de 19%, prevista na Lei Estadual nº 9.755/2022, em afronta à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 714.139/SC (Tema 745).

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que não se verifica no acórdão embargado a ocorrência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão apta a ensejar a integração do julgado, nos termos restritos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A irresignação da embargante revela, na realidade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da controvérsia sob o rótulo de erro material, o que é vedado na via eleita.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à incidência da alíquota do ICMS, considerando o contexto normativo superveniente e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à seletividade do imposto e à essencialidade da energia elétrica. Não houve adoção de premissa fática equivocada, mas sim interpretação jurídica coerente com o ordenamento vigente, inclusive à luz da Lei Estadual nº 9.755/2022, que alterou a alíquota geral do ICMS no Estado do Pará para 19%.

A modulação de efeitos fixada no Tema 745 do STF foi devidamente observada, não havendo qualquer incompatibilidade entre o entendimento firmado pela Suprema Corte e a aplicação da legislação estadual superveniente, especialmente porque a modulação não impede a incidência de nova disciplina legal válida a partir de sua vigência. O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos do julgamento, limitou os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade, mas não vedou a atuação do legislador estadual no exercício de sua competência tributária, desde que respeitados os parâmetros constitucionais, o que foi corretamente analisado no acórdão recorrido.

Também não prospera a alegação de preclusão ou de má-fé processual atribuída à parte embargada. A invocação da Lei Estadual nº 9.755/2022 no curso do processo não configura inovação indevida nem fato novo arguido fora do momento oportuno, mas simples consideração de norma vigente e aplicável ao caso concreto, a qual pode e deve ser apreciada pelo órgão julgador enquanto não esgotada a jurisdição, inexistindo violação à boa-fé processual ou intuito protelatório.

Ademais, a pretensão da embargante de conferir efeitos modificativos aos embargos não encontra amparo, pois inexiste qualquer vício no julgado que justifique a alteração do resultado.

Nesse sentido, a jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

Diante desse cenário, constata-se que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, enfrentando todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo erro material ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026